Tribunal: STF
Processo: HC 267974
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO.  ARTIGO 157, § 2º, II E V, E § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADAS NULIDADES. TEMA NÃO APRECIADO PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar. 

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 1.042.958, assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM  HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO TRASITADO EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência desta Corte que indeferiu liminarmente o habeas corpus, impetrado contra acórdão do Tribunal de origem já transitado em julgado. 
2. O agravante pleiteia o reconhecimento da nulidade do reconhecimento pessoal ou a aplicação do princípio da consunção. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça contra acórdão transitado em julgado, como substitutivo de revisão criminal. 
4. Outra questão é saber se há possibilidade de concessão de habeas corpus para reconhecer a nulidade do reconhecimento pessoal ou aplicar o princípio da consunção, diante do trânsito em julgado da decisão condenatória. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar habeas corpus contra acórdão transitado em julgado, sendo cabível, apenas, em tais casos, o ajuizamento de revisão criminal no Tribunal de origem, nos termos do art. 621 do CPP. Precedentes. 
6. A decisão agravada não apresenta teratologia ou coação ilegal que justifique a concessão da ordem de habeas corpus, especialmente quando não há indicação de incidência de alguma das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal. 
IV. Agravo regimental não provido.”

Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal.
Em habeas corpus manejado perante o Superior Tribunal de Justiça, o writ foi indeferido liminarmente. O agravo regimental interposto foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.
Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na suposta nulidade processual.
Aponta “violação ao ditames do artigo 226 do CPP haja vista que a ação penal foi deflagrada através de reconhecimento por fotografia”. Argumenta que “o patrocínio da defesa foi, notoriamente, eivado de imperfeições técnicas que ocasionou incontestável prejuízo ao Paciente” e que “a condenação do Paciente, dessarte, é nula, uma vez que inexistiu defesa eficaz ao mesmo”. Ainda, alega que “não houve em momento algum, comprovação de desígnios autônomos, mas tão somente de que o primeiro crime teria sido senão o meio da prática do segundo, havendo a latente necessidade da aplicação do princípio da consunção”.
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Diante do exposto, restando claro que o Paciente sofreu constrangimento ilegal por parte da autoridade coatora, pugna-se pela CONCESSÃO DA ORDEM, com o fim de: 
a) Conceder o pedido liminar, pois demonstrada a presença da probabilidade do direito e do perigo na demora, determinando-se que o Réu, ora paciente, seja devidamente absolvido ou ao menos restabelecer a pena proferida em primeiro grau em sua integralidade alterando o regime de cumprimento de pena para o semiaberto. 
b) Oficiar a autoridade coatora para prestar as informações de praxe, com posterior remessa dos autos à Procuradoria Geral de Justiça para o regular prosseguimento do feito; 
c) Conhecer deste HABEAS CORPUS para determinar, em definitivo, a absolvição do Paciente, pois não há fundamento idôneo para não reconhecer a nulidade do feito ab initio, haja vista a clara violação ao artigo 226, inciso II do CPP, e que não convalida a prova produzida durante a instrução, conforme entendimento mencionado nesse remédio heroico. 
Subsidiariamente, requer-se a reforma da r. sentença condenatória, a fim de que: 
a) Seja afastada a circunstância judicial de culpabilidade do Paciente, determinando-se a pena base no mínimo legal em razão da culpabilidade do Paciente normal ao tipo penal aplicando o princípio da consunção em relação ao crime de extorsão e de roubo restabelecendo o regime imposto da sentença de primeiro grau, semiaberto.”

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] No que interessa, assim dispôs a decisão agravada (fls. 61-62) :
[...]
Com efeito, como bem esclarecido na decisão agravada, nos termos da jurisprudência desta Corte não deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão proferido por Tribunal estadual já transitado em julgado, manejado, assim, como substitutivo de revisão criminal, sendo cabível, apenas, em tais casos, o ajuizamento de revisão criminal no Tribunal de origem, nos termos do art. 621 do CPP. A propósito: AgRg no HC n. 751.156/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022; AgRg no HC n. 883.060/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024. Nesse sentido, cito, ainda, os seguintes precedentes:
[...]
No caso, na medida em que o habeas corpus foi impetrado nesta Corte após o trânsito em julgado do acórdão impugnado, mostra-se inviável o seu conhecimento, inexistindo ilegalidade flagrante a ser sanada, especialmente quando não há indicação de incidência de alguma das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, tal como ocorre na espécie, em que o agravante visa o reconhecimento da nulidade do reconhecimento pessoal ou a aplicação do princípio da consunção. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”

Com efeito, em relação aos pleitos da defesa, verifico que a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça reside na insuscetibilidade de sua atuação, porquanto “não deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão proferido por Tribunal estadual já transitado em julgado, manejado, assim, como substitutivo de revisão criminal”. 
Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)

Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar. 
Publique-se. 
Brasília, 3 de fevereiro de 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente